Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-92.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0704819-92.2022.8.07.0002 Apelante: Sidney Barbosa de Oliveira Apelado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidney Barbosa de Oliveira contra a sentença (Id. 54609024) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que julgou improcedente o pedido formulado no âmbito dos embargos à execução manejados pelo ora apelante. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao mencionado recurso (Id. 57934775). Os advogados do apelante, Willemberg de Carvalho Barbosa Lima (OAB-DF no 64.935) e Izabela Coelho de Souza (OAB-DF no 65.754) trouxeram aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 58859247). Na ocasião, anexaram fotografia de captura de tela com mensagens trocadas por meio de aplicativo eletrônico, com o intuito de demonstrar a notificação do mandante. A decisão referida no Id. 59075837 concedeu o prazo de 10 (dez) dias aos advogados para a devida comprovação da remessa de notificação ao constituinte. Por intermédio da petição referida no Id. 60538614 os advogados do apelante reafirmaram que o meio de comunicação adotado é suficiente para comprovação da ciência inequívoca por parte da mandante. É a breve exposição. Decido. Convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que demonstre a prévia comunicação da renúncia ao mandante, continuando a representá-lo por 10 (dez) dias, caso necessário para evitar prejuízo, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos não há como aferir a ciência inequívoca por parte da mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato, nos termos da decisão referida no Id. 59075837. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1420118, 07332395020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2022)” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e diante da ausência de comprovação da mencionada notificação, os advogados do apelante continuarão a representar o mandante. Intimem-se os advogados Willemberg de Carvalho Barbosa Lima (OAB-DF no 64.935) e Izabela Coelho de Souza (OAB-DF no 65.754) para a devida ciência. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator